Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001811-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNA VIEIRA MORENO - CPF: 012.872.101-47 (APELANTE), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), JOSIMAR BATISTA SOARES - CPF: 442.207.901-87 (APELADO), MARIA ROSANGELA DE LIMA - CPF: 074.960.801-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PROVA DO DOMÍNIO. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE POSSE PRETÉRITA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel urbano, ao fundamento de inexistência de prova da posse anterior da autora, embora demonstrada a aquisição do domínio por meio de escritura pública registrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova do domínio é suficiente para suprir a ausência de demonstração da posse anterior em ação possessória; (
ii
) é admissível a juntada, em sede recursal, de ata notarial destinada a comprovar esbulho recente; e (
iii
) a invocação da função social da propriedade afasta a exigência dos requisitos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação de reintegração de posse exige prova do exercício da posse anterior, do esbulho e de sua data, sendo insuficiente, por si só, a
demonstração do domínio, que não se confunde com a posse enquanto situação de fato.

4. A ata notarial apresentada apenas na fase recursal configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, sobretudo quando inexistente demonstração de impossibilidade de produção da prova em primeiro grau e ausente o contraditório.

5. Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar atos possessórios praticados pela autora, ao passo que os recorridos apresentaram indícios consistentes de ocupação anterior do imóvel.

6. A função social da posse não foi utilizada como fundamento autônomo da decisão, que se apoiou, de modo suficiente, na ausência de comprovação da posse pretérita da autora, requisito essencial à tutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“Na ação de reintegração de posse, a prova do domínio não supre a exigência de comprovação da posse anterior, sendo inadmissível a inovação recursal mediante juntada de documento destinado a suprir deficiência probatória não justificada em primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 561 e 1.014; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.622.120/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
14.09.2020; TJMT,
ApC
no 1003032-40.2020.8.11.0025, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNA VIEIRA MORENO
, que apela da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
4
a Vara Cível da Comarca de
Várgea Grande
/MT nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
(no.
1001811-57.2021.8.11.0002
)
movida em face de
J
OSIMAR BATISTA SOARES
e outro,
que

JULGO
U
IMPROCEDENTE

a ação e condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
,
suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida,

com fundamento no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 316907385), a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar a prova de domínio como geradora do direito à posse (jus
possidendi
); b) a ata notarial juntada com o recurso comprova que o esbulho é recente, desmentindo a alegação dos réus de que exercem a posse desde 2014; c) as imagens do sistema de georreferenciamento da Prefeitura de Várzea
Grande-MT
demonstram que em 11/09/2019 o terreno estava completamente vazio, surgindo as primeiras construções apenas em 29/06/2021; d) o princípio da função social da propriedade não pode ser invocado para legitimar esbulho recente e de má-fé. Requer a concessão de liminar para imediata reintegração na posse e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 316907390), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a apelante jamais exerceu a posse do imóvel, baseando-se apenas na aquisição perante o cartório registral, ocorrida em meados de 2020, quando já havia construção realizada pelo apelado no terreno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BRUNA VIEIRA MORENO

ingressou com a Ação de Reintegração Posse (no. 1001811-57.2021.8.11.0002) em face de
JOSIMAR BATISTA SOARES
e outro
,
al
egando
na inicial ser legítima proprietária e possuidora do imóvel urbano situado no Loteamento São Simão, Quadra 11, Lote 03, em Várzea Grande/MT, adquirido por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada. Sustentou que em novembro de 2020 tomou conhecimento de que o imóvel havia sido invadido pelos réus, que iniciaram uma construção no local e se recusaram a desocupá-lo, proferindo ameaças.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que a autora não comprovou o exercício efetivo da posse, mas apenas o domínio.

Devidamente citados, os réus, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contestação arguindo, em suma, que ingressaram no imóvel em 2014, quando este se encontrava abandonado, e que nele construíram sua moradia, dando-lhe função social. Alegaram ainda a inexistência de posse anterior pela autora.

Após réplica, o feito foi julgado antecipadamente, tendo o juízo a quo proferido sentença de improcedência, por entender que a autora não logrou êxito em demonstrar o requisito primordial para a ação de reintegração: a sua posse anterior. Considerou que os documentos juntados comprovam a aquisição da propriedade em novembro de 2020, mas são silentes quanto ao exercício de qualquer ato possessório sobre o bem antes ou depois dessa data.

Inconformada, a parte autora ingressou com o presente recurso de apelação pugnando pela reforma integral da sentença
para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Contudo, no mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central da presente demanda possessória cinge-se à verificação dos requisitos legais para a reintegração de posse elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

O ponto central da discussão reside na comprovação da posse anterior da autora/apelante sobre o imóvel objeto da lide.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante juntou aos autos, com o recurso de apelação, uma ata notarial lavrada em 16/09/2025
(id.316907388)
, ou seja, após a prolação da sentença, com o intuito de comprovar que o terreno estava vazio em 11/09/2019 e que as primeiras construções teriam surgido apenas em 29/06/2021.

Ocorre que tal documento não pode ser considerado nesta fase recursal, pois configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

O art. 1.014 do CPC estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

No caso em tela, não há qualquer demonstração de que a apelante estava impossibilitada de produzir tal prova durante a instrução processual. Pelo
contrário, as imagens do sistema de georreferenciamento da Prefeitura de Várzea Grande
/
MT, mencionadas na ata notarial, já existiam e estavam disponíveis para consulta pública durante toda a tramitação do processo em primeira instância.

Ademais, a admissão de tal prova nesta fase processual violaria o princípio do contraditório, uma vez que os apelados não tiveram oportunidade de se manifestar sobre o documento em primeira instância.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não se admite a juntada de documentos em sede recursal quando não configurada a hipótese de documento novo a que se refere o art. 397 do CPC/1973 (atual art. 435 do CPC/2015), sendo inadmissível a análise de documento que não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa." (
AgInt
no
AREsp
1.622.120/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
17/09/2020)

Portanto, desconsiderada a ata notarial juntada com o recurso, resta analisar se a apelante comprovou, com os elementos constantes dos autos em primeira instância, a sua posse anterior sobre o imóvel.

Como bem destacado na sentença recorrida, a apelante fundamentou seu pedido na escritura pública e na matrícula do imóvel (ID
316906884
), que atestam a aquisição da propriedade em 18 de novembro de 2020. Contudo, a prova do domínio, por si só, é insuficiente para caracterizar a posse, que é uma situação fática.

A posse, como situação de fato protegida pelo ordenamento jurídico, não se confunde com o direito de propriedade. Para a configuração da posse, é
necessário o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor), conforme estabelece o art. 1.196 do Código Civil.

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova de que a apelante tenha exercido atos possessórios sobre o imóvel antes do alegado esbulho. Não há comprovação de que tenha realizado limpeza, cercamento, construção ou qualquer outra atividade que demonstre o exercício da posse.

Por outro lado, os apelados apresentaram em sua contestação declarações de vizinhos e um atestado da associação de moradores (ID
316907359
) que, embora datados de 2018 e 2022, corroboram a alegação de posse anterior à aquisição do imóvel pela apelante.

A ficha de atendimento da Defensoria Pública (ID
316907359 - Pág. 2
) detalha que o réu construiu no local uma casa de quatro peças, onde reside com sua família, e que o imóvel estava abandonado desde 2012.

Ainda que se pudesse considerar a ata notarial juntada com o recurso, o que se admite apenas para argumentar, esta não seria suficiente para comprovar a posse anterior da apelante, mas apenas que o terreno estaria vazio em determinada data. A ausência de construção não significa necessariamente ausência de posse pelos apelados, que podem ter iniciado a ocupação do terreno de outras formas antes de construir a edificação.

Quanto ao argumento da apelante de que o título de propriedade seria suficiente para legitimar o pleito
reintegratório
contra possuidor injusto (jus
possidendi
), tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência pátria quando se trata de ações possessórias.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
nas ações possessórias, a discussão sobre o domínio só se admite em caráter
excepcional, para auxiliar o juízo acerca da posse, que é a questão fundamental a ser dirimida"
(REsp 1.134.446/MT,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2018
).

No mesmo sentido:

"

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

(N.U 1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

Por fim, quanto à alegação de inaplicabilidade da função social como justificativa para o esbulho, cabe destacar que a sentença não se baseou exclusivamente nesse princípio, mas principalmente na ausência de comprovação da posse anterior pela apelante e na demonstração de que os apelados exercem a posse do imóvel.

A função social da posse, como bem destacado pela apelante, não é um "cheque em branco" para a prática de ilícitos. No entanto, no caso em análise, não ficou comprovado o esbulho recente alegado pela apelante, uma vez que não há nos
autos elementos suficientes para determinar com precisão a data em que os apelados iniciaram a ocupação do imóvel.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026